Tribunal: CARF
Processo: 10314.720100/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720100/2019-94
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.767 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 02/01/2014 a 24/07/2017
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não há interesse processual.
Se a desejada mudança de entendimento sobre a matéria admitida para
rediscussão não trará efeito sobre o resultado final da decisão recorrida, não
deve ser dado seguimento ao recurso especial.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE TRIBUTOS E PENALIDADES DE
NATUREZA ADUANEIRA. PRAZO.
A contagem do prazo decadencial para constituição do crédito tributário é de
cinco anos contados da infração para as penalidades previstas no Decreto-Lei
no 37/1966, e de cinco anos a contar do fato gerador para exigência de
diferença de tributos. Conta-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte
para as infrações não previstas no Decreto-Lei no 37/1966; para a exigência de
tributos quando não houver antecipação do pagamento e, em qualquer hipótese,
no caso de ocorrência de dolo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Lizianne Angelloti Meira – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720100/2019-94
Fl. 9676
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.767 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720100/2019-94

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face da decisão
proferida por meio do acórdão no 3302-010.803, de 29 de abril de 2021, que recebeu a seguinte
ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 02/01/2014 a 24/07/2017
VALORAÇÃO
ADUANEIRA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
VALOR
DE
TRANSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS DIVERSO DO PREVISTO NO AVA -
ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA.
A rejeição do valor de transação declarado pelo importador, mesmo na hipótese de
vinculação com o exportador, deve ser efetuada dentro dos limites contidos nas
disposições do Acordo de Valoração Aduaneira e dos respectivos atos normativos.
Adotado procedimento diverso do previsto na legislação de regência deve a autuação ser
cancelada.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, a
Fiscalização Federal explicou que a contribuinte importava máquinas de lavar de exportadores a
ela vinculados, praticando “preços artificialmente baixos”, mediante fraude, recolhendo, assim, a
menor, o valor devido a título de Imposto de Importação, IPI vinculado e PIS/Paspe e Cofins –
importação. A autoridade responsável pelo procedimento afastou a aplicação do primeiro método
de Valoração Aduaneira e definiu a base de cálculo conforme critério previsto no artigo 4o do
Acordo.
A decisão de primeira instância considerou o lançamento improcedente. O
acórdão no 07-44.475, de 30 de julho de 2012, foi assim ementado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 02/01/2014 a 24/07/2017
VALORAÇÃO ADUANEIRA. ACORDO. REGRAS.
A rejeição do valor de transação declarado pelo importador, mesmo na hipótese de
vinculação com o exportador, deve ser efetuada dentro dos limites contidos nas
disposições do Acordo de Valoração Aduaneira e dos respectivos atos normativos.
Adotado procedimento diverso do previsto na legislação de regência deve a autuação ser
cancelada.
Em linhas gerais, a maioria dos integrantes do Colegiado entendeu que o prazo
decadencial deveria ser contado com base nos critérios definidos pela legislação aduaneira,
iniciando-se, por conseguinte, na data de registro da declaração de importação e, no mérito, que
os critérios utilizados pela autoridade responsável pelo procedimento mostraram-se equivocados.
A Delegacia recorreu de ofício da decisão tomada.
Em segundo instância de julgamento, como depreende-se da ementa acima
reproduzida, foi negado provimento ao recurso de ofício.
A Fazenda Nacional interpôs embargos de declaração ao acórdão no 3302-
010.803, alegando (i) omissão por não ter justificado o afastamento do artigo 146, inciso III, “b”,
da CF, o qual estabelece que o instituto da decadência e da prescrição são matérias reservadas à
lei complementar e (ii) contradição em razão do argumento relativo à violação do artigo 142 do
CTN enseja a nulidade por vício formal do lançamento e não por vício material. Os aclaratórios
foram rejeitados.
A Fazenda, então, interpôs recurso especial, suscitando divergência
jurisprudencial quanto a (i) à nulidade do Auto de Infração por vício formal e (ii) decadência.
Fl. 9677
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.767 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720100/2019-94

Ao recurso foi dado seguinte parcial, apenas em relação à decadência – Despacho
de Admissibilidade de e-folhas 9.625 e segs. e Despacho em Agravo de e-folhas 9.640 e segs.
O contribuinte apresenta contrarrazões ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Pede que o recurso não seja conhecido, pois, segundo entende, não há interesse recursal. Explica
que
9. Conforme explicado anteriormente, o recurso especial da fazenda foi admitido apenas
no ponto relativo a decadência dos meses de janeiro e fevereiro de 2014. Ocorre que,
ainda que o recurso especial da fazenda eventualmente seja provido, o que se admite
apenas para argumentar, isso não seria suficiente para alterar o resultado final da disputa
e o cancelamento integral do auto de infração.
Outrossim, que o recurso afronta a Súmula CARF no 184.
No mérito, pede que seja mantida a decisão tomada pela Colegiado recorrido.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Lizianne Angelloti Meira, Relatora.
Com razão a contrarrazoante em relação ao juízo de prelibação.
Uma vez que o recurso tenha sido admitido apenas na parte em que discute a
legislação aplicável na contagem do prazo decadencial, e a decisão recorrida tenha negado
provimento ao recurso de ofício por concordar com o julgamento de primeira instância, quando
se decidiu que a autoridade lançadora havia laborado em erro ao utilizar critérios não previstos
na legislação para apuração do valor da transação, mostra-se inócua a discussão sobre o prazo
decadencial.
Ainda que fosse dado provimento ao recurso especial da Fazenda, a decisão
contraditada permaneceria incólume, pelo menos no que diz respeito à solução final, que foi por
negar provimento ao recurso voluntário.
No que diz respeito à Súmula 184, releva lembrar que ela refere-se apenas ao
prazo para imposição de penalidades, não ao prazo decadencial para exigência de tributos e
contribuições devidas.
Com base nos fundamentos declinados, voto por não conhecer do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Lizianne Angelloti Meira

Fl. 9678
DF CARF MF
Original